Tribunal: TJMT
Processo: 1067651-46.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067651-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CATARINO REIS DOS SANTOS SILVA - CPF: 000.568.831-02 (RECORRENTE), LEANDRO MARQUES PEREIRA - CPF: 031.810.361-37 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRIDO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1067651-46.2023.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: CATARINO REIS DOS SANTOS SILVA.

Recorrida: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SFTWARES LTDA.

Data do Julgamento virtual:
13 a 16/05/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - MOTORISTA DE APLICATIVO (99) - DESCREDENCIAMENTO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTE CRIMINAL - VIOLAÇÃO DO CONTRATO - EXCLUSÃO DEVIDA - DANO MORAL E MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

A relação obrigacional firmada entre a empresa proprietária de plataforma digital de disponibilização de transporte individual de passageiros e o motorista parceiro é regida pelo Código Civil, não havendo elementos identificadores de relação de consumo.

3.

Havendo previsão legal expressa no regulamento da plataforma de apresentação de certidão criminal negativa para atuação como motorista de transporte privado individual
, não há que se falar em ilicitude no descredenciamento do reclamante, face a existência de previsão contratual que faculta a resilição em hipótese de suspeita de prática de atividade ilícita. Por conseguinte, descabida a pretensão indenizatória.

4.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O reclamante requer a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

A recorrida impugnou a gratuidade da justiça concedida, e no mérito, pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais. Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.

Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Da análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trechos da respeitável decisão:

(...) Cuida-se de ação indenizatória em que o Reclamante CATARINO REIS DOS SANTOS SILVA postula pela obrigação de fazer consistente no desbloqueio de sua conta como motorista parceiro da empresa Reclamada, bem como indenização por danos morais e materiais em virtude da suspensão de seu cadastro.

Pois bem.
Em sua defesa a empresa menciona que quando aportou a suspensão na plataforma como motorista parceiro é realizada uma análise do pedido, de forma que a empresa identificou que o Reclamante era acusado em 17 (dezessete) ações penais
listadas no bojo da contestação (ID 139071675 - Pág. 8 a Pág. 11), portanto, em desacordo com a política interna da empresa.

Destarte, o Termo de Uso apresentado pela empresa Reclamada discrimina que
“3.2. Após receber a documentação de cadastro, a 99 efetuará uma análise e poderá aceitar ou recusar a solicitação de cadastro do Motorista Parceiro. A 99 também poderá realizar a checagem de antecedentes criminais e quaisquer outras verificações que considerar oportunas ou que sejam exigidas pela legislação aplicável”.”

Hipótese em que demonstrada a existência de violação aos termos de serviço da empresa, a justificar recusa do motorista da plataforma, atitude que poderia, segundo as normas da companhia, ocorrer, inclusive, de maneira imoti
vada.

Ademais, tratando-se de relação contratual privada, incidente o artigo 421, parágrafo único do Código Civil, devendo prevalecer o princípio da intervenção mínima no caso concreto, notadamente porque há outras plataformas à disposição do demandante.

[...]

Dessa forma, preservada a liberdade de contratar, verificada a transgressão aos termos e condições da parceria, tem a empresa Reclamada o direito de não aceitar o motorista parceiro, o que justifica a improcedência da pretensão autoral. (...).

Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

Da analise dos autos, verificou-se que, o cadastramento do reclamante foi suspenso do aplicativo reclamado,
já a Lei no 12.587/2012, que dispõe sobre a Política Nacional da Mobilidade Urbana, preconiza que para o motorista ser autorizado a utilizar do serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros, deverá dentre outras condições, apresentar certidão negativa de antecedentes criminais.

In casu
, a requerida comprovou que há motivo justo para suspender o cadastramento do reclamante na plataforma digital, eis que agiu no exercício regular de um direito em razão do requerente não cumprir com as exigências contratuais e legais.

Oportuno, ainda, destacar o artigo 2.3.2 do regulamento,
verbis:

“5
3.2.Após receber a documentação de cadastro, a 99 efetuará uma análise e poderá aceitar ou recusar a solicitação de cadastro do Motorista Parceiro.
A 99 também poderá realizar a checagem de antecedentes criminais e quaisquer outras verificações que considerar oportunas ou que sejam exigidas pela legislação aplicável.”

Assim, inexiste qualquer elemento capaz de sequer indicar que alguma ação ou omissão da recorrida tenha causado o dano pleiteado pelo recorrente.

Assim, não havendo comprovação do ato ilícito praticado pela recorrida, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu
quantum
indenizatório.

Ainda, não há que se falar em indenização em danos materiais, uma vez que os valores não aferidos pelo reclamante se deram em virtude da própria conduta do recorrente, o qual agiu em total dissonância com o que previa o contrato e o regulamento entre as partes.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024